Tribunal: TJDFT
Processo: 0722427-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CRIME FORMAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DA VEP. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas dos autos, como ocorre no presente caso.
2. O crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
3. Argumentos não submetidos, oportunamente, à apreciação do juízo a quo, constituem inovação recursal, cujo exame encontra-se obstado, sob pena de configurar supressão de instância e, assim, violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
4. Uma vez expedida a Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Execução analisar a presença dos requisitos para abatimento da pena e sua repercussão sobre o regime de cumprimento.
5. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
6. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.